Tribunal: STF
Processo: AI 131255
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. CONTRATO DE EMPREITADA CELEBRADO
ENTRE A EMPRESA TOMADORA E A PRESTADORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
EMPREGO PERMANENTE. LEI No 6019/74. RECURSO ALEGANDO VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL.
          A alegação de maltrato a Constituição não abre ensejo a
debate no Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de ofensa
reflexa, ja que só poderia ser verificada uma vez tida por
aplicavel a lei ordinaria cuja regencia foi afastada.
          Agravo regimental improvido.